Tribunal: TJBA
Processo: 8136055-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136055-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS BRAGA MUNIZ BARRETO Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo, após demissão em processo administrativo disciplinar. O embargante alega omissão quanto à ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação e quanto à negativa de instauração de incidente de insanidade mental no PAD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de réplica; e (ii) saber se há omissão quanto à análise da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de instauração de incidente de insanidade mental no processo administrativo disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de ausência de réplica, destacando que a causa versava exclusivamente sobre matéria de direito e que o feito estava suficientemente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando prejuízo à parte 5. Também foi abordada a alegação de violação ao contraditório no PAD, sendo registrado que o processo administrativo observou o devido processo legal, com motivação adequada para a penalidade aplicada. 6. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8136055-32.2022.8.05.0001, sendo embargante Marcos Braga Muniz Barreto e embargado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça